Tribunal: TJDFT
Processo: 0700303-83.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDIÁRIO PROCESSO: 0700303-83.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: A. S. D. M. DESPACHO Na petição de ID no 47524515, o recorrente informa que não possui interesse recursal quanto ao apelo constitucional interposto. Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário de ID no 9459824, porquanto prejudicado, consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. Após, não havendo outros requerimentos, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007